Tribunal: STF
Processo: RHC 198820
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 617.420/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado de São Paulo pleiteou ao Juízo a quo a prisão preventiva do recorrente e de outros réus "em decorrência de Procedimento Investigatório Criminal presidido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO instaurado com o fim precípuo de investigar eventuais crimes de associação criminosa formada por policiais militares, voltada à prática dos crimes de corrupção passiva e receptação na cidade de São Paulo (portaria inaugural).". Todavia, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que, "apesar dos indícios de receptação qualificada, não se vislumbrava o periculum libertatis necessário para a imposição da medida extrema, razão pela qual concluiu por decretar a medida cautelar de comparecimento mensal em Juízo, a fim de justificar suas atividades, nos termos do artigo 319, I, do Código de Processo Penal.". 
    Após, o recorrente Carlos Augusto Carvalho Rocha foi denunciado como incurso no art. 1º, §1º, e no art. 2º, caput e §2º, ambos da Lei n. 12.850/13, e no art. 180, §§1º e 2º, na forma dos arts. 71 e 69, ambos do Código Penal.
    Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs o recurso em sentido estrito, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para decretar a prisão preventiva do recorrente. 
    A defesa, então, impetrou o Habeas Corpus 617.420/SP, com pedido liminar, perante o Superior Tribunal de Justiça pleiteando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. No mérito, o pedido não foi conhecido pelo Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, recomendando-se, "entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.".
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.   
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental nos EDcl no Habeas Corpus 617.420/SP (Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), o qual foi desprovido:
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 
    2. Caso em que, de acordo com a denúncia, a referida organização criminosa era financiada pelo agravante e outros denunciados, "além de outros lojistas não identificados até o momento, os quais adquirem, de forma habitual e reiterada, as peças dos automóveis obtidas criminosamente pelos demais denunciados". 
    3. Na espécie, o Tribunal a quo destaca a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se a existência de fundadas suspeitas de que o agravante não agia de forma isolada, mas fazia das condutas imputadas um estilo de vida, integrando organização criminosa estruturada e voltada para o cometimento de crimes de receptação de veículos automotores, inclusive com a adulteração de sinal identificador visando os desmanches de tais veículos e posterior comércio clandestino de suas peças a terceiros. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando, ainda, coibir a reiteração delitiva. 
    4. Ademais, não há nos autos nada que comprove, de plano, a absoluta identidade da situação fático-processual do agravante e do corréu beneficiado com a liberdade provisória, o que, a teor do que preconiza o art. 580 do Código de Processo Penal, é imprescindível para que recebam o mesmo tratamento. 
    5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 
    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 
    7. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, o "constrangimento ilegal a que está submetido o recorrente, tendo em vista — principalmente, mas não isoladamente — que desde a decisão de primeiro grau (que negou o pedido de prisão) até o momento, não houve a demonstração de que este tenha descumprido a medida cautelar imposta ou, de qualquer outra forma, atentado contra o bom andamento da persecução penal ou empreendido fuga do distrito da culpa, se faz necessária a interposição do presente Recurso Ordinário Constitucional visando sanar a situação de ilegalidade a fim de que seja reformada a decisão proferida em única instância pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para que faça prevalecer o posicionamento já firmado por esta E. Corte Suprema, pelos motivos de fato e de direito a seguir articulados.".
    Alega que "a decisão monocrática, ora guerreada, sem mencionar qualquer ato praticado pelo recorrente — especialmente no lapso temporal compreendido após o indeferimento do pedido de prisão preventiva em primeira instância —, fundamentou-se na potencialidade lesiva do crime em tese praticado pelo recorrente para demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública.".
    Observa, também, que "desde representação ministerial pela prisão preventiva do recorrente, formulada em 05/02/2020, até o julgamento do Habeas Corpus, objeto do presente recurso, em 22/10/2020, passaram-se mais de 08 meses sem que aportasse aos autos nenhuma informação de que o mesmo tenha atentado contra a ordem pública, ou seja, reiterado ou tentado reiterar a prática criminosa a ele imputada na ação penal. Nesse mesmo sentido, também não há notícias que indiquem a periculosidade do recorrente.".
    Afirma que "a mera presunção de periculosidade do agente, bem como o receio de que solto, volte a delinquir, não são razões suficientes para justificar a segregação cautelar.".
    Aduz que "não havendo nos autos sequer uma prova concreta de que o recorrente tenha praticado qualquer ato prejudicial à ordem pública, principalmente no período entre o indeferimento do pedido de prisão e o julgamento do Habeas Corpus, tem-se por ilegal a manutenção do decreto prisional.".
    Lembra que "demonstrada a efetividade da medida cautelar diversa da prisão já imposta ao recorrente, bem como, mais uma vez, comprovada a ausência de fatos concretos que apontem ao efetivo risco da ordem pública e, ainda, pelo fato de o recorrente estar em liberdade desde o início da persecução penal não havendo notícia da prática de ilícitos, de rigor se faz o provimento do presente recurso para o fim de reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva do recorrente.".
    Requer, portanto, "em caráter liminar, considerando o eminente risco de o recorrente sofrer coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, seja determinado à 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP, nos autos do processo nº 0003502-93.2020.8.26.0050, o imediato recolhimento do mandado de prisão expedido contra o recorrente. No mérito, aguarda-se seja concedida a ordem ao presente Recurso Ordinário Constitucional para se conformar a espécie dos autos à clara e definida orientação jurisprudencial traçada por esta Suprema Corte para o fim de reformar a decisão atacada, expedindo-se o competente contramandado de prisão, mantendo-se, se for o entendimento desta Col. Turma, as medidas cautelares diversas da prisão já impostas ao Recorrente, como medida da mais lídima e cristalina Justiça.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se o voto do Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA:
    [...]
    Em que pese o esforço argumentativo do agravante, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Valho-me do relatório da decisão de fls. 400/409, em que os fatos estão assim resumidos: 
    Narram os impetrantes que Ministério Público moveu ação contra o paciente e outros réus em decorrência de Procedimento Investigatório Criminal presidido pelo “Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO” instaurado com o fim precípuo de investigar eventuais crimes de associação criminosa formada por policiais militares, voltada à prática dos crimes de corrupção passiva e receptação na cidade de São Paulo (portaria inaugural). (e-STJ fl. 5). 
    Segundo consta dos autos, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão preventiva do ora paciente por entender que, apesar dos indícios de receptação qualificada, não se vislumbrava o periculum libertatis necessário para a imposição da medida extrema, razão pela qual concluiu por decretar a medida cautelar de comparecimento mensal em Juízo, a fim de justificar suas atividades, nos termos do artigo 319, I, do Código de Processo Penal. 
    Na sequência o Paciente restou denunciado como incurso no artigo 1º, §1°, e artigo 2º, “caput” e §2º, ambos da Lei nº12.850/2013, e no artigo 180, §§1º e 2º, do Código Penal, por inúmeras vezes, naforma do artigo 71 do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal (e-STJ fl. 7). 
    Após, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou recurso em sentido estrito, o qual foi provido pelo Tribunal, nos moldes do acórdão de e-STJ fls. 196/205, para decretar a prisão preventiva. 
    Assim, busca-se, no presente recurso, em suma, a revogação da prisão preventiva do agravante, alegando-se a inexistência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 
    Conforme bem salientou o parecer ministerial, "diversamente da alegação do paciente, relativa à ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação provisória, tem-se que tal medida restou devidamente justificada na necessidade de se resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta." (e-STJ fl. 395). 
    Quanto à questão, colhe-se do acórdão impugnado, o qual revogou a liberdade provisória outorgada pelo Juiz de primeiro grau, decretando a prisão preventiva do agravante, o seguinte teor (e-STJ fls. 202/204): 
    (...) Restou apurado que os Recorridos, comerciantes, do ramo de venda de peças usadas, recebiam as peças dos Corréus que, depois de receber veículos subtraídos por outros agentes, ainda não identificados, que os desmanchavam e, depois de extraídas as peças, elas eram encaminhadas aos Recorridos que lhes davam a aparência de legítimas. 
    Como declinado pelo d. Procurador de Justiça, doutor MARCIO SERGIO CHRISTINO, palavras que peço vênia para reproduzir e adotar como razão de decidir, deve ser destacado que: 
    “... Temos delineada uma atividade bem descrita, captação/desmantelamento/venda, de tal forma que uma se torna pressuposto da anterior, razão pela qual uma é o antecedente lógico da outra. 
    ... É fato que ambos os recorridos ostentam uma composição imagética de comerciantes idôneos, isto tinha que ser assim, até porque seu quinhão no crime era vender as peças obtidas à custa, inclusive, do sangue alheio, como se fossem obtidas de modo legítimo e idôneo. Esta era a sua parte no trato. 
    Mas, isto não significa, em absoluto, que sua periculosidade seja menor ou insignificante, muito pelo contrário. 
    Os recorridos são aqueles que financiam toda a atividade criminosa, que transformam o ato ilícito em dinheiro, e, portanto, em lucro, que é o alimento que sustenta a continuidade da cadeia de ilícitos. 
    Se o comércio das peças não fosse feito, não haveria interesse em se efetuar o furto ou roubo dos veículos, os quais, então, não teriam a quem ser repassados ou quem lhes remunerasse. 
    ... 
    Sendo o pilar da atividade criminosa, fica duvidoso que a reiteração dos crimes continuasse sem que os mercenários da receptação deles se aproveitassem. 
    ... 
    Daí porque resta a contradição: se os intermediários, que eram praticamente simbiontes dos recorridos tiveram a prisão decretada, como os próprios, que determinam, organizam, administram e lucram com a seguida prática dos crimes, algo sumamente mais grave, não são igualmente detidos? 
    Em verdade a cautelar se faz mais indicada justamente para os recorridos, cuja capacidade econômica provém em grande parte do crime, e que, negada a custódia, poderão continuar tranquilamente o seu comércio clandestino. De fato, eles dependem menos dos captadores do que vice-versa, porque sempre haverá quem queira entregar seu veículo e comunicar o furto para receber o seguro e sempre haverá um 'puxador' para lhe satisfazer a demanda, porém, comerciantes dispostos a transformarem o produto do crime em comércio regular, devidamente estabelecidos, estes, poucos são. 
    A decisão foi laxista, não corresponde ao que de efetivo se produziu. 
    Estão sim presentes os pressupostos autorizadores do decreto de custódia, a ação criminosa se prolonga no tempo, é contínua, disfarçada e serve a qualquer um que se dedicar ao crime patrimonial. 
    Bem caracterizada a conduta em excelente trabalho do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado desta Capital, a quem credito meus cumprimentos. ...” . A r. decisão impugnada bem destacou a prova da existência dos crimes e indícios de autoria, que aqui se adota como razões de decidir; e, deixou de decretar as prisões preventivas dos Recorridos eis que não justificada e muito menos comprovada a necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou, garantia da efetiva aplicação da lei penal, e neste particular comporta reparo. 
    Diante do quanto descrito na inicial acusatória, cujos indícios se mostram consistentes, tanto que justificou o recebimento da denúncia, deve mesmo ser reformada a r. decisão, como pretendido pelo Representante do Parquet e decretada a prisão preventiva dos Recorridos, com amparo no art. 312, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, visando justamente evitar que persistam na prática de atos criminosos da mesma natureza. 
    Ao que consta dos autos há fundados e consistentes indícios de que os Recorridos não atuaram em situação isolada, mas sim faziam do tipo de condutas imputadas um estilo de vida, fomentando a atuação da organização criminosa, para a qual estavam concorrendo, praticando ainda receptação dolosa em atividade comercial, estando, ao menos em tese, dada a relevância de suas condutas, na mesma situação dos demais integrantes do grupo criminoso que tiveram suas prisões preventivas decretadas. 
    O resultado das investigações, tudo indica, cuidadosamente efetivadas, apresenta-se, ao menos em tese, por demais comprometedor aos Recorridos. 
    A situação é extrema sim, mas no caso necessária, visando justamente impedir que prossigam na prática de atos criminosos que continuem expondo a efetivo risco a ordem pública. 
    Medidas cautelares outras não se apresentam suficientes para inibir a prática das condutas criminosas. 
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, o Tribunal a quo destaca a necessidade da medida, sobretudo, para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se a existência de fundadas suspeitas de que o agravante não agia de forma isolada, mas fazia das condutas imputadas um estilo de vida, integrando organização criminosa estruturada e voltada para o cometimento de crimes de receptação de veículos automotores, inclusive com a adulteração de sinal identificador visando os desmanches de tais veículos e posterior comércio clandestino de suas peças a terceiros.
    De acordo com a denúncia, a referida organização criminosa era financiada pelo agravante e outros denunciados, "além de outros lojistas não identificados até o momento, os quais adquirem, de forma habitual e reiterada, as peças dos automóveis obtidas criminosamente pelos demais denunciados" (e-STJ fl. 48). 
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 
    Noutra perspectiva, cumpre lembrar que é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes (RHC 121.046, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, publicado em 26/5/2015). 
    Ademais, quanto à suposta legitimidade do pleito de revogação da prisão preventiva escorada no fato de ter havido outro corréu beneficiado com a liberdade provisória, a decisão agravada examinou a questão e concluiu que não há nos autos nada que comprove, de plano, a absoluta identidade da situação fático-processual do ora embargante e do referido corréu, o que é imprescindível para que recebam o mesmo tratamento. (e-STJ fl. 424). Além disso, não houve demonstração de flagrante ilegalidade, a permitir a concessão do habeas corpus, de ofício, uma vez que a decretação da prisão preventiva pelo Tribunal a quo estava devidamente justificada, ressaltando-se, ainda, que o paciente e outros acusados acabavam por financiar a própria organização criminosa e faziam de suas práticas criminosas um estilo de vida, o que evidencia, de forma inequívoca, a relevância e gravidade maior da conduta atribuída a esses denunciados. (e-STJ fl. 424). 
    Nesse contexto, registre-se que as condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    Nessa linha, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015). 
    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).
    Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 
    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: “[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]” (HC n. 123.172/MG, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/02/2015, DJe 19/02/2015). 
    Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”. (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão combatida, nego provimento ao agravo. 
    É como voto.
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No decreto prisional proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, houve a seguinte fundamentação:
    [...]
    Restou apurado que os Recorridos, comerciantes, do ramo de venda de peças usadas, recebiam as peças dos Corréus que, depois de receber veículos subtraídos por outros agentes, ainda não identificados, que os desmanchavam e, depois de extraídas as peças, elas eram encaminhadas aos Recorridos que lhes davam a aparência de legítimas. 
    Como declinado pelo d. Procurador de Justiça, doutor MARCIO SERGIO CHRISTINO, palavras que peço vênia para reproduzir e adotar como razão de decidir, deve ser destacado que: 
    “... Temos delineada uma atividade bem descrita, captação/desmantelamento/venda, de tal forma que uma se torna pressuposto da anterior, razão pela qual uma é o antecedente lógico da outra. 
    ... É fato que ambos os recorridos ostentam uma composição imagética de comerciantes idôneos, isto tinha que ser assim, até porque seu quinhão no crime era vender as peças obtidas à custa, inclusive, do sangue alheio, como se fossem obtidas de modo legítimo e idôneo. Esta era a sua parte no trato. 
    Mas, isto não significa, em absoluto, que sua periculosidade seja menor ou insignificante, muito pelo contrário. 
    Os recorridos são aqueles que financiam toda a atividade criminosa, que transformam o ato ilícito em dinheiro, e, portanto, em lucro, que é o alimento que sustenta a continuidade da cadeia de ilícitos. 
    Se o comércio das peças não fosse feito, não haveria interesse em se efetuar o furto ou roubo dos veículos, os quais, então, não teriam a quem ser repassados ou quem lhes remunerasse. 
    ... 
    Sendo o pilar da atividade criminosa, fica duvidoso que a reiteração dos crimes continuasse sem que os mercenários da receptação deles se aproveitassem. 
    ... 
    Daí porque resta a contradição: se os intermediários, que eram praticamente simbiontes dos recorridos tiveram a prisão decretada, como os próprios, que determinam, organizam, administram e lucram com a seguida prática dos crimes, algo sumamente mais grave, não são igualmente detidos? 
    Em verdade a cautelar se faz mais indicada justamente para os recorridos, cuja capacidade econômica provém em grande parte do crime, e que, negada a custódia, poderão continuar tranquilamente o seu comércio clandestino. De fato, eles dependem menos dos captadores do que vice-versa, porque sempre haverá quem queira entregar seu veículo e comunicar o furto para receber o seguro e sempre haverá um 'puxador' para lhe satisfazer a demanda, porém, comerciantes dispostos a transformarem o produto do crime em comércio regular, devidamente estabelecidos, estes, poucos são. 
    A decisão foi laxista, não corresponde ao que de efetivo se produziu. 
    Estão sim presentes os pressupostos autorizadores do decreto de custódia, a ação criminosa se prolonga no tempo, é contínua, disfarçada e serve a qualquer um que se dedicar ao crime patrimonial. 
    Bem caracterizada a conduta em excelente trabalho do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado desta Capital, a quem credito meus cumprimentos. ...” . A r. decisão impugnada bem destacou a prova da existência dos crimes e indícios de autoria, que aqui se adota como razões de decidir; e, deixou de decretar as prisões preventivas dos Recorridos eis que não justificada e muito menos comprovada a necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou, garantia da efetiva aplicação da lei penal, e neste particular comporta reparo. 
    Diante do quanto descrito na inicial acusatória, cujos indícios se mostram consistentes, tanto que justificou o recebimento da denúncia, deve mesmo ser reformada a r. decisão, como pretendido pelo Representante do Parquet e decretada a prisão preventiva dos Recorridos, com amparo no art. 312, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, visando justamente evitar que persistam na prática de atos criminosos da mesma natureza. 
    Ao que consta dos autos há fundados e consistentes indícios de que os Recorridos não atuaram em situação isolada, mas sim faziam do tipo de condutas imputadas um estilo de vida, fomentando a atuação da organização criminosa, para a qual estavam concorrendo, praticando ainda receptação dolosa em atividade comercial, estando, ao menos em tese, dada a relevância de suas condutas, na mesma situação dos demais integrantes do grupo criminoso que tiveram suas prisões preventivas decretadas. 
    O resultado das investigações, tudo indica, cuidadosamente efetivadas, apresenta-se, ao menos em tese, por demais comprometedor aos Recorridos. 
    A situação é extrema sim, mas no caso necessária, visando justamente impedir que prossigam na prática de atos criminosos que continuem expondo a efetivo risco a ordem pública. 
    Medidas cautelares outras não se apresentam suficientes para inibir a prática das condutas criminosas. 
    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, tal como devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem. 
    A gravidade concreta das condutas imputadas revela a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: HC 140.305/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 137.131 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC